Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. Direito civil e consumidor. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços educacionais. Preliminar de inovação recursal. Acolhida. Cancelamento de matrícula em curso superior por ausência de prévia conclusão do ensino médio. Ingresso irregular. Tolerância contratual de 90 dias. Regularidade do cancelamento. Inexistência de direito à restituição ou aproveitamento de créditos. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74488052). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora relata que foi aprovada no processo seletivo da Instituição de Ensino requerida para o curso Publicidade e Propaganda, cursou integralmente o semestre 2024.2 e adimpliu todas as mensalidades. Acrescenta que a instituição de ensino superior tolerou o prazo contratual de 90 dias previsto para a entrega da documentação exigida (cláusula de adesão), manteve a matrícula ativa e recebeu regularmente os pagamentos, sendo que somente após o término do semestre, procedeu ao cancelamento da matrícula por telegrama, sob o fundamento de “não apresentação tempestiva do certificado de conclusão do ensino médio”, embora o documento tenha sido entregue em novembro de 2024. Alega que o cancelamento da matrícula é ilegal, pois viola o direito fundamental à educação, previsto nos arts. 6o e 208, V, da CF/1988, e no art. 24, V, c, da LDB. Defende que deve prevalecer a capacidade demonstrada pela aprovação no processo seletivo, conforme entendimento consolidado na modulação do Tema 1.127/STJ, que admite a matrícula concomitante ou o reconhecimento da conclusão superveniente do ensino médio. Sustenta, ainda, que a conduta da instituição afronta os princípios da boa-fé objetiva, bem como o Parecer CNE/CES no 20/2011 e as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que houve comportamento contraditório: a IES aceitou a matrícula, prestou o serviço e recebeu as mensalidades, para somente depois rescindir o contrato por motivo que ela própria havia tolerado. Diante disso, pede a reforma da sentença para a restituição integral dos valores pagos à título de mensalidade e a conversão da obrigação de fazer em prestação pecuniária de compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Em contrarrazões, a requerida alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por inovação recursal, pois a recorrente apresenta, apenas nesta fase, teses inéditas — afastamento da exigência legal de conclusão do ensino médio, concomitância entre ensino médio e superior, capacidade individual, incidência do CDC, desproporcionalidade e expectativa gerada pelo prazo contratual de 90 dias —, além de formular pedido novo de conversão da obrigação de fazer em indenização por danos morais, em violação à lealdade processual, à estabilidade da lide e ao duplo grau de jurisdição. No mérito, sustenta ser indevida a restituição de valores, porque os serviços educacionais foram prestados e o ingresso em curso superior sem conclusão do ensino médio é vedado pelo art. 44, II, da LDB, não bastando a mera aprovação em processo seletivo; a aceleração de estudos não autoriza matrícula antecipada; e a recorrente violou a boa-fé ao declarar, no ato da matrícula, aguardar certificado, induzindo a IES, havendo cláusulas expressas (16 e 27) que exigem comprovação prévia, preveem rescisão em caso de irregularidade e afastam restituição. Alega que o CDC não afasta norma cogente, que a tolerância de 90 dias não convalida a irregularidade e que o cancelamento foi lícito e comprovado, aplicando-se os princípios do pacta sunt servanda, venire contra factum proprium e vedação ao enriquecimento sem causa. Assevera ser inviável converter obrigação de fazer em indenização por danos morais, pois os pedidos foram julgados improcedentes e não houve inadimplemento da IES; tampouco há dano moral, ausentes ato ilícito, nexo causal e prova de abalo, configurada a culpa exclusiva da recorrente.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve inovação recursal nas razões apresentadas pela recorrente; e (ii) analisar se o cancelamento da matrícula por ausência de comprovação tempestiva da conclusão do ensino médio é ato ilícito, passível de restituição das mensalidades e de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio a pedir compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Assim, não conheço do recurso nesse ponto. As demais questões ditas inovadoras foram suscintamente indicadas na petição inicial e oportunamente debatidas e decididas na instância de origem. Preliminar de inovação recursal acolhida.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Todavia, a aplicação do CDC não afasta o cumprimento das normas cogentes que regulam o acesso ao ensino superior, nem autoriza a dispensa dos requisitos previstos na Lei no 9.394/1996 (LDB).
8. O art. 44, II, da LDB condiciona o ingresso em curso de graduação à conclusão prévia do ensino médio ou equivalente. No caso, a matrícula foi formalizada em 23/07/2024, e o certificado de conclusão do ensino médio foi expedido apenas em 14/11/2024, após o início e quase ao término do semestre letivo 2024.2. Desse modo, no momento da matrícula, o requisito legal ainda não estava preenchido.
9. O ingresso em curso de graduação pressupõe a conclusão do ensino médio; a aprovação em processo seletivo, por si só, não supre a condição legal. Precedente: Acórdão 1880231, 0705152-74.2023.8.07.0013, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.
10. A cláusula que admite prazo para apresentação documental visa à comprovação formal, não à derrogação do requisito legal de conclusão prévia; a tolerância não convalida a ausência do requisito no momento da matrícula.
11. Ainda que a recorrente tenha concluído o ensino médio durante o semestre cursado, a regularização superveniente não retroage para legitimar o ingresso anterior. A modulação do Tema 1.127/STJ não afasta a competência da instituição de ensino para exigir o cumprimento do requisito legal, tampouco impede o cancelamento do vínculo quando o aluno não comprova, em tempo hábil, a habilitação exigida.
12. A manutenção temporária da matrícula e a prestação do serviço educacional não configuram renúncia ao dever legal de verificação documental. A aceitação provisória dos documentos e o recebimento das mensalidades decorreram de boa-fé, não gerando direito adquirido à continuidade da matrícula. Não se comprova comportamento contraditório ou expectativa legítima apta a afastar a legalidade do cancelamento.
13. Diante da ausência de comprovação tempestiva do requisito legal e da previsão contratual expressa (cláusulas 16 e 27) que condiciona a matrícula à entrega da documentação e autoriza a rescisão em caso de irregularidade, o cancelamento realizado pela instituição mostra-se regular, não configurando ilícito contratual.
14. Constatada a efetiva prestação dos serviços educacionais e a frequência integral ao semestre cursado, não há fundamento para a restituição integral das mensalidades, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Eventual devolução proporcional tampouco se justifica, pois não houve falha na prestação do serviço.
15. O cancelamento da matrícula, por ausência de requisito legal de ingresso, impede o aproveitamento dos créditos cursados, uma vez que o vínculo jurídico com a instituição era irregular desde a origem. A autorização para aproveitamento de disciplinas pressupõe matrícula válida e regularidade acadêmica, condições inexistentes no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso parcialmente conhecido, preliminar acolhida, e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, LDB, art. 44, II; CC, art. 884.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1880231, 0705152-74.2023.8.07.0013, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.